Tribunal: TJDFT
Processo: 0705090-62.2022.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705090-62.2022.8.07.0015 RECORRENTE: ADEMIR SANTOS LIMA RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INTERESSE PROCESSUAL. PERÍCIA MÉDICA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. I – O eg. STF, no julgamento com repercussão geral do RE 631.240/MG (Tema 350), firmou entendimento de não ser exigível o prévio requerimento administrativo para a hipótese em que já houve a concessão de anterior benefício e o segurado pretende a sua revisão, restabelecimento ou manutenção. Presente o interesse processual do autor. II – A perícia judicial constatou a incapacidade total e permanente do autor para a atividade declarada, com possibilidade de reabilitação para o exercício de outra atividade profissional, assim, o pedido de aposentadoria por invalidez é improcedente, arts. 42 e 62 da Lei 8.213/91. III – O termo inicial do restabelecimento do auxílio-doença acidentário deve corresponder ao dia seguinte à data da cessação indevida do benefício pelo INSS, uma vez que houve anterior reconhecimento administrativo da incapacidade. Mantida a r. sentença que concedeu o auxílio-doença acidentário. IV - Apelações desprovidas. O recorrente alega violação aos artigos 89 e 90, ambos da Lei 8.231/1991, ao argumento de que deve ser aposentado por invalidez. Afirma inércia do recorrido ao deixar de promover sua reabilitação, por não colocar o recorrente em outra atividade que lhe seja possível desenvolver trabalho em sua atual condição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento aos artigos 89 e 90, ambos da Lei 8.231/1991, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “Não se trata, portanto, de incapacidade de natureza omniprofissional, ou seja, aquela que impossibilita o desempenho de toda e qualquer atividade laborativa. Acrescente-se, ainda, a validade do laudo pericial, eis que imparcial e elaborado por médico capacitado, que analisou as questões apresentadas, bem como avaliou as condições físicas do apelante-autor. A perícia judicial (id. 45716126) concluiu que o apelante-autor possui incapacidade de natureza total e permanente para o trabalho declarado desde 05/05/10, mas que há possibilidade de reabilitação profissional. Assim, os elementos de prova que foram produzidos indicam a existência de potencial laboral pelo apelante-autor razão pela qual é indevida a aposentadoria por invalidez” (ID 48136823). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, quanto à tese de inércia do recorrido ao deixar de promover a reabilitação do recorrente, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027